Tribunal: STF
Processo: HC 239692
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 883.609/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO SE REVELA INCOMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    II - In casu, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, consistente na grande quantidade de droga apreendida, no contexto da traficância, ‘60g de skank e 6,150kg de maconha, além de R$ 26.231,00,00 em espécie, e anotações condizentes com o crime de tráfico de drogas, a indicar a habitualidade da conduta’, circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do Agravante, justificando a segregação cautelar imposta. Precedentes.



    III - Em relação ao ponto de que a negativa do direito de recorrer em liberdade não se revela incompatível com o regime semiaberto, a Quinta Turma deste Tribunal da cidadania já firmou entendimento.



    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.



    Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 5).



    Neste habeas corpus, a defesa argumenta que:



    “[...] a decisão que negou ao Paciente o direito de recorrer em liberdade é carente de fundamentação idônea, limitando-se a constar que nega o direito de recorrer em liberdade/mantém à prisão preventiva sob o argumento de que os motivos que ensejaram sua prisão permanecem hígidos, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública.



    [...]



    Isso porque, frisa-se que (a) a instrução já se encerrou, estando o feito garantido; ainda, (b) Jeferson Vieria Padilha possui endereço certo onde pode ser facilmente localizado para ser intimado quanto aos atos do processo, bem como para dar inicio ao cumprimento de sua pena, (c) estando a todo tempo à disposição do Judiciário Brasileiro.



    Ainda, compulsando os autos principais conclui-se que Jeferson possui plenas condições de cumprir eventuais medidas cautelares fixadas, não havendo nenhum óbice/impedimento para tanto.” (doc. eletrônico 1, pp. 6-7).



    Ainda, salienta que:



    “[...] foi fixado em sede de sentença condenatória o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, sendo a negativa do direito de recorrer em liberdade incompatível com essa modalidade de cumprimento da pena.” (doc. eletrônico 1, p. 8).



    Ao final, requer, seja “CONCEDIDA A ORDEM PARA CASSAR O DECRETO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE JEFERSON VIEIRA PADILHA, haja vista a ausência dos requisitos para a manutenção de sua prisão, bem como a incompatibilidade da medida com o regime inicial de cumprimento de pena fixado em Sentença” (doc. eletrônico 1, p. 18).



    É o relatório. Decido.



    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    A Quinta Turma do STJ destacou os seguintes aspectos para manter a custódia cautelar do paciente:



    “A prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).



    In casu, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, consistente em a grande quantidade de droga apreendida, no contexto da traficância, ‘(...) Consta na decisão que decretou a medida cautelar a periculosidade da ação a conferir risco à ordem pública, em razão da apreensão de elevada quantidade de droga: 60g de skank e 6,150kg de maconha, além de R$ 26.231,00,00 em espécie, e anotações condizentes com o crime de tráfico de drogas, a indicar a habitualidade da conduta. (...) Dessa forma, não se verifica constrangimento ilegal à liberdade do paciente, amparando-se a sentença na necessidade de garantir da ordem pública, com vistas a acautelar o meio social e dar credibilidade à Justiça. Ademais, como visto, inexistiu modificação no estado de fato que originariamente autorizou o cárcere, com base em dados concretos. Destarte, venia, não se vislumbram quaisquer ilegalidades na sentença que preservou a ordem prisional, fundamentalmente porque não se mostra plausível a concessão de liberdade após a prolação de decisão condenatória tendo o ora paciente permanecido segregado durante toda a instrução processual. Além disso, a negativa do direito de recorrer em liberdade não se revela incompatível como regime semiaberto, pois presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, e por não impor situação mais gravosa. (...)’ (fls. 534-535), circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do Agravante, justificando a segregação cautelar imposta.



    Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade da agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.



    Sobre o tema:



    [...]



    Em relação ao ponto de que a negativa do direito de recorrer em liberdade não se revela incompatível com o regime semiaberto, a Quinta Turma deste Tribunal da cidadania já firmou entendimento, a propósito:



    [...]



    Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 4; grifei). 



    Com efeito, a jurisprudência do STF também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017).



    Vejam-se ainda os seguintes julgados no mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes.



    II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública.



    III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 232.596 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 8/11/2023).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. [...] 2. Segundo a jurisprudência do STF, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 212.674 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20/4/2022).



    “[...]



    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia.” (HC 168.792/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 4/12/2019).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. MODUS OPERANDI E QUANTIDADE DE DROGA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.



    I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário.



    II - Todas as decisões proferidas nos autos pela prisão preventiva calcaram-se em uma mesma premissa básica, qual seja, a do pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a quantidade de droga apreendida e o risco de reiteração criminosa justificariam o decreto da custódia cautelar.



    III - A gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado e a quantidade de droga apreendida - no caso, 2.880 gramas de cocaína, permitem concluir pela periculosidade social dos pacientes e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do CPP, em especial para garantia da ordem pública. Precedentes.



    IV – Ordem denegada.” (HC 136.778/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 7/11/2016).



    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/9/2016).



    Sobre a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, registro que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso concreto.



    A propósito, veja-se o que consta da sentença condenatória:



    “[...]



    Indefiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois o delito de tráfico de drogas é equiparado a crime hediondo, o réu respondeu todo o processo preso, a pena não foi substituída e subsistem inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação e a manutenção da custódia cautelar (processo 5008137-96.2023.8.24.0045/SC, evento 26, TERMOAUD1 e ev. 76.1 destes autos), notadamente a necessidade de garantia da ordem pública, porquanto restou apreendido em poder do acusado quantidade expressiva de entorpecentes, além de grande quantia em dinheiro de origem ilícita, evidenciando que o réu se dedicava à prática criminosa há, pelo menos, onze meses, fazendo desta atividade ilegal o seu meio de vida, indicando o risco concreto de reiteração delitiva, se colocado em liberdade, sobretudo porque não comprovou de forma satisfatória o exercício de trabalho formal e lícito.



    Não bastasse, o acusado, conforme certidão do ev. 78.1, responde a outras duas ações na 1ª Vara Criminal desta comarca (autos de nºs 5007017-23.2020.8.24.0045 e 5000249- 47.2021.8.24.0045. Na primeira, da qual originou-se a ação penal nº 5015818-20.2023.8.24.0045, já houve o recebimento da denúncia (processo 5015818-20.2023.8.24.0045/SC, evento 4, DESPADEC1). Na segunda, já foi condenado em 1ª instância pela prática pela prática dos crimes previstos no art. 180, caput do Código Penal e art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (processo 5000249-47.2021.8.24.0045/SC, evento 147, SENT1).



    A criminalidade, percebe-se, tornou-se recorrente em sua vida, reforçando a necessidade de segregação cautelar, mormente quando o crime mais recentemente praticado mostra-se ainda mais gravoso do que os anteriores.



    Contudo, a segregação cautelar deverá ser cumprida em local compatível ao regime aplicado (semiaberto), consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do nosso Tribunal de Justiça:



    [...].” (documento eletrônico 2, pp. 390-391; grifei).



    Além disso, como visto, foi determinada da compatibilização da prisão preventiva do ora paciente com o regime semiaberto: “Contudo, a segregação cautelar deverá ser cumprida em local compatível ao regime aplicado (semiaberto), consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do nosso Tribunal de Justiça”. 



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO, DESDE QUE A DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA CAUTELAR SEJA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 852.931/SC (documento eletrônico 4, pp. 131-134). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    II - A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso concreto.



    III - Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 232.759 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 2/2/2024).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Regime semiaberto. Compatibilidade. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma desta Corte, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes.



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, especialmente ao considerar o entendimento do STJ no sentido de que ‘o decreto prisional tem fundamento que deve ser considerado idôneo, uma vez que os autos trazem caso de reincidência na prática delitiva, em processo recente, conforme assevera o decisum, informando que o recorrente praticou o delito em questão no ano de 2010, supostamente participava de organização criminosa no ano de 2015 e responde pelo crime de tráfico de drogas nos autos n. 0015780-91.2018.8.16.0045 (Arapongas/PR), de modo que não se verifica ilegalidade na decisão recorrida. (…) Frise-se não haver incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e a manutenção do indeferimento do direito de recorrer em liberdade determinado em sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado, cabendo à defesa do paciente requerer ao Juízo competente a execução provisória da pena, adequando-se a custódia preventiva ao regime aplicado’. Precedente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 221.212 AgR/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. APONTADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA: EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESTAR SENDO CUMPRIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR EM REGIME MAIS GRAVOSO QUE O DEFINIDO NA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 215.042 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 27/6/2022).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Condenação pelo descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça contra ex-companheira. Impetração dirigida contra decisão singular proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de submissão da decisão ao colegiado competente por intermédio de agravo regimental. Regime semiaberto e prisão preventiva. Possibilidade. Risco à ordem pública e à integridade da vítima. Risco de reiteração delitiva. Decisão agravada harmonizada com a jurisprudência da Corte. Agravo não provido. 1. A impetração foi dirigida contra decisão singular não submetida ao crivo do colegiado competente por intermédio de agravo regimental, o que configura o não exaurimento da instância antecedente e impossibilita o conhecimento do writ. Precedentes. 2. O Juízo Sentenciante concluiu pela necessidade da custódia, aludindo ao risco à ordem pública e à integridade da vítima, consignando que, ‘[a]nte o descontrole de conduta do agente, que sequer em seu interrogatório denota capacidade de autocontrole, fica mantida sua segregação’. 3. No que concerne à possível incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, com a ressalva do entendimento pessoal do Relator (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/11/14), acolhe-se a recente posição da Primeira Turma de que, havendo decisão fundamentada apta a justificar a custódia, não há falar-se em ilegalidade. 4. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente impetração, não apresentando elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 219.416 AgR/SP, Rel. Min. Dias Tofolli, Primeira Turma, DJe 16/11/2022).



    Dessa forma, entendo que, no caso específico, a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia a ordem pública, e lastreada na jurisprudência reiterada do STF.



    Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual, especialmente porque a custódia preventiva já foi compatibilizada com o regime inicial semiaberto fixado na sentença.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator